Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-70.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-70.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES - CPF: 005.357.421-42 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 50.245,42, sob alegação de abusividade nos encargos, capitalização de juros sem previsão expressa e necessidade de prova pericial contábil.

2.

Sentença julgou improcedentes os pedidos, considerando regular a taxa de juros pactuada, a legalidade da capitalização mensal expressamente prevista no contrato e a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deveria ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial contábil;
(iii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; e (iv) saber se a capitalização mensal de juros é válida diante da alegada ausência de pactuação expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelante impugnou diretamente os fundamentos da sentença.

5.

Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que as questões controvertidas eram predominantemente de direito e a prova documental era suficiente para julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

6.

Os juros remuneratórios pactuados (1,82% a.m. e 24,16% a.a.) estavam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se configurando abusividade.

7.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento consolidado do STJ nas Súmulas 539 e 541.

8.

Não se verificou ilegalidade na composição do CET, tampouco nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, não havendo elementos para descaracterização da mora da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de impugnação específica aos fundamentos da sentença permite o conhecimento do recurso de apelação. 2. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente. 3. A taxa de juros remuneratórios contratada dentro da média de mercado não é abusiva. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato bancário.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2201511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que

julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência
, movida em face de
BANCO VOLKSWAGEM S/A.

Em suas razões recursais a Apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de perícia contábil.

No mérito, postula a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; sustenta a abusividade da taxa de juros efetivamente aplicada, e a ausência de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET), que teria atingido o percentual de 81,20% ao ano, configurando, segundo a apelante, evidente onerosidade excessiva.

Argumenta que a sentença deixou de considerar a hipossuficiência da consumidora, bem como as especificidades do caso concreto que justificariam a readequação das cláusulas contratuais.

Pede, ao final, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos revisionais formulados, ou, subsidiariamente, que a decisão seja anulada e os autos retornem à origem para a reabertura da instrução com a realização de perícia contábil judicial.

Foram apresentadas contrarrazões de apelação pelo apelado, nas quais defende, em
preliminar
, o
não conhecimento parcial
do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, e, no
mérito
, sustenta a legalidade da taxa de juros praticada, a validade da capitalização mensal dos juros, e a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo, por fim, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Autos contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, a instituição apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

Contudo, da análise das razões recursais, verifico que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que, em tese, poderiam levar à sua reforma. A apelante questiona a conclusão do juízo quanto à inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, à legalidade da capitalização mensal e à desnecessidade de perícia contábil, trazendo fundamentos específicos para cada ponto.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Por sua vez, a apelante alega
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide
sem a realização de perícia contábil, que seria essencial para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais.

O
art. 370 do CPC
confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o
art. 355, I,
do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da legalidade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal. Tais questões são predominantemente de direito e podem ser resolvidas mediante análise documental, notadamente do contrato firmado entre as partes e dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, o que pode ser realizado sem necessidade de perícia técnica.

Ademais, a verificação da existência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros também prescinde de prova pericial, bastando a análise do instrumento contratual.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA

propôs a
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência
em face de
BANCO VOLKSWAGEM S/A
, alegando que firmou
Cédula de Crédito Bancário n.o 525775
, em 29/01/2024, no valor de R$ 50.245,42 (cinquenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a ser pago em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.685,48. O contrato previa alienação fiduciária sobre o veículo
VW Volkswagen Voyage (Urban) 20/21, cor branca,
placa BEQ4C62.

Alegou, em síntese, que houve capitalização composta de juros (anatocismo) à taxa de 2,14% a.m., correspondente a 28,94% a.a., sem previsão expressa e destacada no contrato. Sustentou ainda a ocorrência de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva, aumento progressivo de encargos, e violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, requerendo a revisão das condições pactuadas e a produção de prova pericial contábil.

Após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

“(...) O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

Conheço diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.”
(RTJ 115/789).

Incumbe inicialmente, ao presente julgador, analisar as preliminares aventadas pela parte requeria.

Analisando a preliminar

de
impugnação a gratuidade da justiça,
constato que a requerida não produziu provas para afastar a presunção de legitimidade que goza a declaração de hipossuficiência, consoante o disposto no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, que apenas pode ser ilidida por prova robusta em sentido contrário, o que in casu, não ocorreu. Ademais, em análise aos autos, depreende-se que não subsistem provas concretas que demonstram que o requerente reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. Portanto, mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Se tratando da
inépcia da inicial em relação ao depósito do incontroverso
, como disposto no §2o do art. 330, CPC é devido apenas quando não houver a discriminação na inicial do que pretende converter, o que não é o caso dos autos, visto que a autora descreveu e especificou, na petição inicial, as cláusulas contratuais que, segundo seu ponto de vista, expressam situação de abusividade e de ilegalidade, e delimitou a exata quantificação do valor incontroverso da dívida. A redação da petição inicial exterioriza, de maneira clara e objetiva, as circunstâncias da relação jurídica firmada entre as partes litigantes e expõe a causa de pedir e o pedido.

Uma vez sanada as questões preliminares, passo a analisar e decidir mérito.

Inicialmente, resta elucidar a respeito
da possibilidade de revisão de contratos bancários.

Com efeito, a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio pacta sunt servanda) condiciona-se à manutenção e o respeito a função social do contrato e a reverência à normas de ordem/interesse público, nos termos do art. 421 ‘caput’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil.

A revisão do contrato, portanto, caracteriza regra/fórmula de exceção (art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil) e apenas se justifica diante da incidência de cláusulas abusivas ou ilegais, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetiva ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Dessa forma, com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

Nesse sentido versa o entendimento do STJ:

(STJ, AgRg no Ag n.o 1.383.974/SC, 4.a Turma, Rel.: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2011).

Se tratando
dos juros remuneratórios
, evidente é a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, de acordo com a Súmula no 297 do STJ, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.o, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.o, ambos da Lei n.o 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

A mera taxa de juros superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. É imprescindível analisar o caso concreto para verificar eventual onerosidade excessiva, considerando: a média de mercado, o tipo de contrato, a conjuntura econômica, o preço e o risco da operação, além de outros fatores pertinentes.

Não se pode deixar de considerar que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário, que é objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Inclusive, nessa linha de raciocínio segue a jurisprudência pátria do STJ, vejamos:

(STJ, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).

Pois bem. Analisando in casu, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e 20749), definiu-se na proporção equivalente a 1,30% ao mês e 32,25,% ao ano. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.).

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 1,82% e à taxa anual de 24,16%, Id. 201644515), traduz percentual não-significativo acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro (que não destoa consideravelmente da taxa divulgada pelo Banco Central) e que dado à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva.

A jurisprudência do STJ tem preconizado que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual/patamar superior à taxa média de mercado não induz, de maneira automática, em situação de abusividade, devido a necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado.

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no contrato bancário firmado, não exprime vantagem excessiva, na medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação, considero que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no contrato bancário.

Ademais, cumpre enfatizar que a taxa de juros remuneratórios, prevista contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios. A cobrança realizada, por conseguinte, no contrato bancário ‘sub examine’, materializa-se por meio do percentual de 81,20% ao ano — que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente (3,88% ao mês e 57,91% ao ano), do IOF, de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação e seguro. Não há, no processo, prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou à margem das disposições contratuais.

Por fim, a respeito da capitalização dos juros (juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura viável, quando expressamente pactuada, nos contratos bancários, celebrados logo após o dia 31 de março de 2000 (momento da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, revigorada pela Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na forma do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.o do Decreto n.o 22.626/1933 e o teor da Súmula n.o 121 do Supremo Tribunal Federal.

A cobrança de juros remuneratórios, capitalizados em periodicidade mensal, nos contratos bancários, é permitida, desde que, expressa e claramente, pactuada/ajustada no contrato, seguindo o entendimento da Súmula n.o 539 do Superior Tribunal de Justiça.

A previsão, no contrato, de taxa anual de juros que excede o duodécuplo da taxa mensal se consolida como elemento suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa efetiva anual. Vejamos: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No mesmo sentido versa o STJ a respeito do tema:

(STJ, REsp n.o 973.827/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012).

Em análise aos autos, em especial a Cédula de Crédito Bancário em Id. 201644515, fls. 4, item 6., depreende-se que se definiu taxa de juros remuneratórios da seguinte forma:

“6. ATRASOS DE PAGAMENTO: O pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES, após os respectivos vencimentos, sujeitará o EMITENTE ao pagamento correspondente: (i) ENCARGOS MORATÓRIOS, pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta CÉDULA, acrescidos de juros moratórios de 6% ao mês, calculados "PRO RATA TEMPORE" e (ii) à MULTA CONTRATUAL - cláusula penal moratória - de 2% (dois por cento). Os valores incidirão sobre as PRESTAÇÕES a partir das datas de seus vencimentos. Poderão, ainda, ser computados as despesas de cobrança da dívida . até o limite de 10% (dez por cento) do valor total devido, os honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, tendo o EMITENTE igual direito conferido no caso de eventual inadimplemento por parte do BANCO VOLKSWAGEN”.

Logo, uma vez que presente na cédula de crédito, tem legalidade confirmada, ademais, os juros remuneratórios da Cédula de Crédito em discussão são menores que os taxa média de mercado.

3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da
AÇÃO REVISIONAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA
em face de
BANCO VOLKSWAGEM S/A
.

4.
Deixo de

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita. (...)”
(ID. 334600374)

Pois bem.

A controvérsia recursal posta à apreciação deste Colegiado diz respeito à
possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais inseridas em Cédula de Crédito Bancário
, especialmente no que se refere à
suposta abusividade na cobrança dos juros remuneratórios,
à
validade da capitalização mensal de juros (anatocismo), à alegada ausência de transparência na composição do Custo Efetivo Total (CET).

Inicialmente, esclareço que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em análise, trata-se de típica relação de consumo, em que a apelante figura como consumidora e o banco apelado como fornecedor de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso concreto, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira, especialmente quanto ao conhecimento dos mecanismos de cálculo de juros e demais encargos financeiros, reconheço a aplicabilidade da inversão do ônus da prova

A apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, alegando que a taxa efetiva praticada foi de 2,14% ao mês, correspondente a 28,94% ao ano, quando capitalizada.

Cumpre destacar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
, tendo em vista o disposto na
Lei no 4.595/64
, que confere ao Conselho Monetário Nacional competência para limitar as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários.

Nesse sentido, a Súmula 596 do STF:
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”.

No entanto, isso não significa que as instituições financeiras possam praticar taxas de juros abusivas. O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.

No caso em análise, a Apelante firmou com a instituição financeira uma
Cédula de Crédito Bancário
no valor de
R$ 50.245,42
, a ser pago em 48 parcelas mensais de
R$ 1.685,48
. Conforme consta dos autos, a taxa de juros contratada foi de
1,82% ao mês
, o que equivale a
24,16% ao ano
.

Por sua vez, à época da contratação, a taxa média do mercado estava próxima ao percentual contratado (1,95% a.m. e 26,07% a.a.), conforme o
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa forma, a taxa está dentro da média fixada à época da contratação e, portanto,
não há motivos para considerá-la abusiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. (TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

A apelante alega que a taxa efetivamente praticada foi de 2,14% ao mês, correspondente a 28,94% ao ano quando capitalizada. Contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que a taxa efetivamente aplicada foi diversa daquela
expressamente pactuada no contrato
.

Ademais, mesmo considerando o percentual alegado pela apelante (28,94% a.a.), este não se mostra significativamente superior à taxa média de mercado (26,07% a.a.) a ponto de caracterizar abusividade, especialmente considerando o parâmetro de
uma vez e meia
a taxa média adotado pela jurisprudência do STJ.

Quanto à alegação de que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato seria de 81,20% ao ano, cumpre esclarecer que o CET
não se confunde
com a taxa de juros remuneratórios. O CET engloba, além dos juros remuneratórios, todos os encargos e despesas incidentes na operação, como tarifas, seguros, tributos e outros custos financeiros. Portanto, não é parâmetro adequado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Assim,
não vislumbro
abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, que se mostra compatível com a taxa média de mercado praticada à época da contratação

A apelante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros, alegando ausência de pactuação expressa e clara no contrato.

No entanto, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de capitalização de juros, conforme as Súmulas 539 e 541. Vejamos:

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em comento, a
Cédula de Crédito Bancário”,
juntada em ID. 334600356, prevê expressamente a capitalização mensal dos juros no tópico 6. Vejamos:

Portanto, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros praticada no contrato, uma vez que expressamente pactuada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, sustenta a ausência de mora em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.

No ponto, destaco que a Súmula 380 do STJ assevera que:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

No caso em análise, não foram reconhecidos encargos abusivos no período de normalidade contratual, uma vez que tanto os juros remuneratórios quanto a capitalização mensal de juros foram considerados legais, conforme fundamentação supra.

Ademais, a apelante se encontra inadimplente desde a parcela 2/34, vencida em 10/05/2025, tendo renegociado o contrato e voltado a inadimplir quase de imediato.

Portanto, não há que se falar em descaracterização da mora da apelante, que permanece configurada

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GLAUCE DANIELE LAURA LIMA
, para manter integralmente a sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026